Tribunal: STF
Processo: Rcl 9470
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO INADEQUADA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11. 1. Nos termos da súmula vinculante 11, “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 2. No caso dos autos, a decisão reclamada indeferiu a retirada das algemas em razão da falta de policiais no fórum. 3. “Não é possível admitir-se, em sede de reclamação, qualquer dúvida a respeito das questões de fato apontadas pela juíza para negar o pedido da defesa de retirada das algemas do reclamante.” (Rcl 6.870, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.